Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMALIZAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a formulação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica por meio de incidente distribuído em autos apartados, no curso de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 134 do CPC exige a demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, com a qualificação da pessoa jurídica a ser incluída no polo passivo e a promoção de sua citação.
4. A ausência de elementos mínimos que indiquem o vínculo entre o devedor e a pessoa jurídica apontada impede o processamento do incidente, devendo o pedido ser emendado para atender aos requisitos legais.
5. A jurisprudência do TJDFT e a Instrução n. 2/2022 da Corregedoria reconhecem a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.
6. A exigência de distribuição em autos apartados não encontra respaldo legal, sendo suficiente a instauração do incidente nos autos principais, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706495-31.2020.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a T. Cível, j. 04.10.2023. TJDFT, AI 0714670-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a T. Cível, p. 06.09.2023. TJDFT, AI 0730697-25.2022.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a T. Cível, p. 28.06.2023.